Tribunal: TJSP
Processo: 2253388-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Atribuições do Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos. Alegação de omissão e contradição. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.